Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência relativa. Indevida declaração de abusividade de cláusula de eleição de foro estranha ao contrato entre as partes. Transmissão de energia elétrica. Inaplicabilidade do CDC. Competência territorial. Inadmissibilidade de declinatoria fori ex officio.